Tribunal: TJSP
Processo: 1017756-15.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. – Compra e venda – Ação de indenização - Imóvel entregue em desconformidade com o apartamento decorado - Aplicabilidade do CDC - Dever de informação - Ausência de provas de que o comprador foi informado sobre as modificações, em relação ao apartamento decorado - Danos morais caracterizados - Quantum indenizatório mantido em R$10.000,00- Sentença mantida - Recurso improvido.